Tribunal: TJDFT
Processo: 0024127-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Uma vez que o imóvel não foi entregue aos promitentes compradores no prazo acordado, resta configurada a mora da construtora que enseja o pagamento de indenização aos consumidores pelos prejuízos causados.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do REsp 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes.
4. Existindo condenação anterior da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes ao adquirente, em razão do atraso na entrega do mesmo imóvel, afasta-se a condenação ao pagamento de cláusula penal moratória invertida, nos termos da tese repetitiva fixada pelo c. STJ.
5. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
6. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Apelação conhecida e provida.